Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ESTADO. INAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. TEMA No 1.313/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, com o intuito de obter autorização e custeio dos procedimentos de reconstrução LCA, osteocondroplastia, reparo de menisco e transposição de tendão.
2. Fato relevante – a cirurgia foi autorizada administrativamente pelo plano de saúde réu.
3. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a valoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. Nas ações em que se busca do Poder Público a satisfação do direito à saúde, o STJ admite o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido é, em regra, inestimável, Tema no 1.313/STJ.
6. Os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.313; AgInt nos EAREsp n. 2.016.202/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023.